Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-89.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-10

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRÁFICO DE DROGAS ? ABSOLVIÇÃO ? ENTRADA NA RESIDENCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL ? PROVA ILICITA ? IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva do acusado pelo arcabouço processual, corroborada pela quantidade e droga apreendida, constante de Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 34, 451g (trinta e quatro gramas e quatrocentos e cinquenta e um miligramas) de maconha, confeccionadas em 28 embalagens.REFORMA DA PENA ? APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou as circunstancias favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, não havendo que se analisar ou reformar nessa fase.Após deixou de aplicar atenuante de menoridade, ante a sumula 231 do STJ. Na terceira fase o magistrado reduziu a pena pela causa especial prevista no art. 33, § 4º, no patamar de 1/6, considerando, acertadamente, a natureza e quantidade de droga, restando fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: ALEXSANDRO SOUSA CORDEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004047-89.2015.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - ENTRADA NA RESIDENCIA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL - PROVA ILICITA - IMPROCEDENCIA. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva do acusado pelo arcabouço processual, corroborada pela quantidade e droga apreendida, constante de Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 34, 451g (trinta e quatro gramas e quatrocentos e cinquenta e um miligramas) de maconha, confeccionadas em 28 embalagens.

REFORMA DA PENA - APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou as circunstancias favoráveis, aplicando pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, não havendo que se analisar ou reformar nessa fase.

Após deixou de aplicar atenuante de menoridade, ante a sumula 231 do STJ. Na terceira fase o magistrado reduziu a pena pela causa especial prevista no art. 33, § 4º, no patamar de 1/6, considerando, acertadamente, a natureza e quantidade de droga, restando fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 10º Sessão Ordinária Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DO DISTRITO DE ICOARACI
APELANTE: ALEXSANDRO SOUSA CORDEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004047-89.2015.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

ALEXSANDRO SOUSA CORDEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 06.02.2015 após denuncia anônima, policiais se dirigiram ao local denunciado e ao avistarem o acusado, revistaram-no e encontraram em seu bolso um papelote de maconha. Após surgiu o denunciado Alex Sandremiler que afirmou que tinha droga em sua residência e os policiais após entrarem no local, encontraram 27 papelotes de maconha dentro de uma bolsa feminina.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Alexsandro Sousa Cordeiro pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, e absolveu este e

Alex Sandremiller do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, bem como extinguiu a punibilidade em relação a

Alex Sandremiller de Lima Pantoja, com fulcro no art. 107, I do CPB.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória e, alternativamente, aplicação da causa especial prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3).

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja aplicado o benefício previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior
.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos e em que pese o silencio do acusado em juízo, as testemunhais de acusação, policiais militares, afirmaram que após denuncia anônima de que naquela localidade ocorria tráfico de drogas, sendo passada as características dos sujeitos, se dirigiram ao local e flagram o acusado na posse de um papelote de maconha e que após a chegada do outro acusado, este comunicou que dentro da residência havia mais drogas, sendo encontrada 27 papelotes de maconha.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória se devidamente demonstrada a autoria delitiva do acusado, corroborada pela quantidade e droga apreendida, constante de Laudo Toxicológico Definitivo que atesta se tratar de 34, 451g (trinta e quatro gramas e quatrocentos e cinquenta e um miligramas) de maconha, confeccionadas em 28 embalagens.

Com relação a reforma da pena, verifica-se que o magistrado sopesou todas as circunstancias favoravelmente ao acusado, aplicando pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, não havendo que se analisar ou reformar nessa fase.

Após deixou de aplicar atenuante de menoridade, ante a sumula 231 do STJ. Na terceira fase o magistrado reduziu a pena pela causa especial prevista no art. 33, § 4º, no patamar de 1/6, considerando, acertadamente, a natureza e quantidade de droga, restando
fixada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA